Tribunal: STF
Processo: ARE 1317149
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RODOVIA FEDERAL. IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA NON AEDIFICANDI. LEI Nº 6.799/79. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. RESTRIÇÃO LEGAL AO DIREITO DE CONSTRUIR. DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. CABIMENTO. EVENTUAIS PREJUÍZOS DEVEM SER PLEITEADOS EM AÇÃO PRÓPRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. 1. Trata-se de Apelações interpostas em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ajuizada para se obter a reintegração de posse e demolição de obra irregular existente dentro da faixa de domínio e/ou área não edificável à margem da Rodovia BR-101/ES. 2. A controvérsia em exame repousa, no mérito, sobre as seguintes questões: a) se há necessidade de comprovação da realização de desapropriação pela União da faixa de domínio relativa à Rodovia BR-101/ES; b) se a localização do imóvel objeto da lide se encontra em área não edificável. 3. A área não edificável tem natureza de limitação administrativa e a necessidade de sua desocupação decorre diretamente da norma legal que disciplina a matéria. Trata-se de limitação administrativa que impõe limites ao direito de construir. Nos termos em que a jurisprudência pátria tem tratado o tema, eventual pedido de indenização deve ser formulado em ação própria pelo particular. Nesse caso, deverá ser comprovada a ocorrência de dano ocasionado pela instituição de limitação administrativa que, nessa hipótese, assume perfil de desapropriação indireta, se ficar demonstrado o prejuízo efetivo ao uso regular da propriedade imobiliária. 4. As áreas não edificáveis (áreas non aedificandi) são as faixas de terra com largura de 15 (quinze) metros, contados a partir da linha que define a faixa de domínio da rodovia – a qual, por sua vez, é a base física sobre a qual se assenta a pista de rolamento, com seus respectivos acostamento e faixas laterais de segurança. Tais áreas não edificáveis foram estabelecidas pela Lei Federal para Parcelamento do Solo n.° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, em seu art. 4º. 5. Concluindo a perícia que o imóvel em questão foi construído em área não edificável, nos termos da Lei nº 6.799/79, eis que localizado a menos de 15 metros da margem da Rodovia, os apelos em exame merecem provimento para que seja desocupada a área em questão, com a demolição do imóvel na parte em que se situar dentro da área com vedação à construção. 6. É improcedente a pretensão consubstanciada na condenação da parte Ré ao pagamento das indenizações que se façam pertinentes em caso de acidentes decorrentes da obra irregular (item “e” do pedido formulado na petição inicial), tendo em vista que não é possível fixar dever de indenizar sem a comprovação efetiva da ocorrência de dano e da aferição do nexo de causalidade em cada caso concreto. 7. Deve ser considerada prejudicada a pretensão de imposição de pena civil, a ser fixada para o caso de a Apelante voltar a esbulhar o imóvel público (item “f” do pedido formulado na petição inicial), como expressão da obrigação de não fazer, tendo em vista que a matéria deverá ser apreciada, se for o caso, na fase de cumprimento da sentença, na forma dos arts. 536 e seguintes do CPC/15. 8. Apelações parcialmente providas, com a inversão do ônus da sucumbência e condenação da parte Ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5º, XXII, XXIV e LIV; e 6º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente